Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Bloqueio indevido de numerário e conta bancária. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a promover o desbloqueio/reabilitação da conta do autor, no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré configura falha na prestação do serviço; e (ii) analisar se restou configurado a lesão aos direitos imateriais do autor, bem com a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Em suas razões, o requerido argumenta a ausência de ilicitude em sua conduta e que agiu de acordo com a boa-fé objetiva e com amparo nos termos do contrato, diante da identificação de atividade suspeita e potencialmente nociva aos usuários. Argumenta que não houve prejuízo e que não estão presentes elementos a configurar de lesão aos direitos imateriais do autor. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, que o valor arbitrado aos danos morais (R$ 3.000,00) seja reduzido por o considerar excessivo.
5. Não é dado ao depositário o bloqueio de conta e de valores existentes em nome do titular, salvo se ocorrer justa causa contratual e a prévia informação sobre o procedimento. O bloqueio de numerário sem prévia comunicação ao consumidor caracteriza má prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
6. O bloqueio restou comprovado consoante as alegações autorais, em harmonia com os comprovantes anexados pelo recorrente. Este fato também não foi impugnado pelo réu em contestação.
7. Resta provada a falha na prestação do serviço caracterizada pelo bloqueio indevido da conta e de valores pertencentes ao autor que o impediu de dispor livremente de seu patrimônio. Além disso, o réu não especificou nem apontou a razão do bloqueio ou indisponibilidade da conta e só promoveu a liberação dos valores três meses depois. Tal conduta que se mostra abusiva, eis que coloca a parte vulnerável da relação em desvantagem exagerada e configurando comportamento incompatível com a boa-fé contratual. Nessa ordem de ideias, patente a falha na prestação de serviços do recorrente, uma vez que um procedimento de segurança deve ser realizado em tempo razoável, de modo a não prejudicar o acesso do cliente aos seus recursos, o que não ocorreu no caso em comento, especialmente diante do ajuizamento da presente ação.
8. Observa-se que o autor, ora recorrente, encontrou-se impedido, por mais de três meses, de movimentar sua conta mantida junto ao réu, sem comprovação de que tenha contribuído para essa situação. Essa situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
9. Neste contexto, o constrangimento experimentado, considerando a impossibilidade de movimentar ou dispor dos seus recursos financeiros está evidenciado, vez que o bloqueio implicou em privação do autor aos recursos a ele pertencentes e perda de tempo para o pleno atendimento. É certo que essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
10. O arbitramento de indenização por dano moral estabelecido pelo juízo de origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.